Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-67.2021.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado – Ausência de realização de Perícia – Sentença de Parcial Procedência declarando a inexigibilidade do débito - Apelo da instituição financeira – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Conforme precedente do C. STJ "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado – Ausência de realização de Perícia – Sentença de Parcial Procedência declarando a inexigibilidade do débito - Apelo da instituição financeira – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Conforme precedente do C. STJ "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016) (g.n.). Fortuito interno – Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno (atos de seus correspondentes) relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Devolução do montante indevidamente descontado de forma simples e Danos Morais fixados em R$ 2.500,00, montante que não se mostra irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa – O apelo comporta provimento em parte mínima, visto que perfeitamente possível a compensação dos valores entre o montante depositado em conta e confessado pela autora (fls. 03, 1o e 2o §§) e o valor da indenização somado ao valor do indébito. Sentença Reformada em parte mínima – Apelo Parcialmente Provido.